Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL. EXORBITANTE. REDUÇÃO. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez que a Cláusula penal, ainda que prevista em acordo homologado judicialmente, coloca uma das partes em excessiva desvantagem, permite-se a redução equitativa pelo julgador, nos termos do artigo 413 do Código Civil e em atenção aos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.